Tribunal: STF
Processo: ARE 1495011
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OCUPAÇÃO IRREGULAR. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO. TEMA 698 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:



    “Ação Civil Pública – Ocupação irregular – APA da Serra dos Pretos Forros – Dano ambiental – Tutela de direito difuso – Obrigação de reparação de danos ambientais. Danos incontroversos. Responsabilidade objetiva. Artigo 225, parágrafo 3º da Constituição Federal e artigo 14, parágrafo 1º da Lei 6.938/1981. Afastamento da destinação da indenização ao FECAM. A indenização destinada a um Fundo ao qual o Município, responsável pela administração da área, sequer tem acesso, não se mostra eficaz, quando se interpreta finalisticamente a legislação ambiental constitucional e infraconstitucional, que tem como escopo a reparação do dano ambiental. Assim, acolhe-se o pedido subsidiário do Município, para determinar que este empregue diretamente a verba indenizatória nas intervenções e na recomposição dos danos ambientais a serem realizadas na região objeto da presente demanda. Sentença modificada. Parcial provimento da Apelação” (fl. 1, e-doc. 7).



    Os embargos de declaração opostos foram parcialmente acolhidos, sem alteração do dispositivo da decisão embargada, em acórdão com esta ementa: 



    “Embargos de Declaração. Alegação de omissão e obscuridade no Acórdão. Quanto ao objeto da demanda, qual seja, a obrigação de reparação de danos ambientais e da ordem urbanística causados pela ocupação irregular em área de proteção ambiental, o Aresto apreciou, coerente e fundamentadamente a matéria, não existindo qualquer vício a sanar. Todavia, necessário um pequeno aclaramento quanto ao pedido subsidiário feito na Apelação visando ao reconhecimento da existência de ‘culpa concorrente’ com os causadores diretos do alegado dano. Não há que se falar em culpa concorrente na hipótese, eis que a presente Ação Civil Pública foi proposta em face do Município do Rio de Janeiro, sendo, portanto, analisada especificamente a responsabilidade do referido ente em relação aos alegados danos, sendo reconhecida pelo julgado a responsabilidade objetiva do Município em decorrência de sua omissão na fiscalização. Assim, deve ser rechaçada a pretendida redução do quantum, ante a responsabilidade objetiva do Município, certo que os ocupantes irregulares sequer compõem o polo passivo da demanda. Portanto, a omissão aclarada não autoriza a revisão do julgado. Aclaramento de parte do Acórdão embargado. Parcial provimento dos Embargos de Declaração, contudo, sem alteração da parte dispositiva do Aresto embargado” (fl. 1, e-doc. 11).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os arts. 2º e 37 e os incs. I e II do art. 167 da Constituição da República. 



    Argumenta que “condenar o Município do Rio de Janeiro à criação de um conselho deliberativo para atuar em área que já é objeto de proteção pela União Federal é violação direta ao princípio da eficiência, previsto no art. 37, caput, CRFB/88. Impor ao Município – por decisão judicial – o dever de atuar em casos como esse implica severo esvaziamento do princípio constitucional da eficiência, que vincula a gestão pública em todos os níveis federativos” (fl. 7, e-doc. 14).



    Sustenta que “não é possível elaborar todos os Planos de Manejos ao mesmo tempo, por conta das limitações técnicas, humanas e financeiras, os órgãos ambientais tiveram que definir prioridades. Conforme justificativa técnica que foi apresentada nos autos, elegeu-se como prioridade a elaboração de ‘Planos de Manejo dos Parques Naturais Municipais por serem unidades mais frágeis e com maior necessidade de gestão. Já finalizamos os Parques Naturais Municipais de Grumari, Prainha, Bosque da Barra, Chico Mendes, Paisagem Carioca e Monumental Natural – MONA. Em processo de elaboração PNM Nelson Mandela, Marapendi e Parque da Cidade’” (fls. 8-9, e-doc. 14).



    Assevera que, “não havendo recursos orçamentários para fazer face às despesas decorrentes da criação do conselho deliberativo, não pode o Judiciário impor a sua criação por decisão judicial” (fl. 9, e-doc. 14).



    Enfatiza que “a área objeto da lide é Parque Nacional, consiste em área de proteção da União Federal. Cabe à União o exercício de controle e fiscalização nessa área bem como a aprovação de manejo – art. 7º, incisos XIII e XV, da Lei Complementar nº 140/2011. Dessa forma, a condenação do Ente Municipal na presente ação civil pública violou frontalmente o art. 2º da CF/88, implicando ingerência indevida do Judiciário no exercício de fiscalização ambiental” (fl. 10, e-doc. 14).



    Salienta que, “diante da determinação da adoção de medidas pelo Município consistente no pagamento de dano moral coletivo por degradação que não foi provocada pelo ente (o que foi reconhecido em sentença), na instituição de conselho e na elaboração de plano de manejo, em prejuízo de unidades mais frágeis e com maior necessidade de gestão, há inequívoca desestruturação do planejamento estatal (art. 37 e art. 30, VIII, ambos da CRFB/88) no bojo da política pública para toda a cidade, olvidando-se da necessidade de visão de macro justiça” (fl. 10, e-doc. 14).



    Assinala “que a Administração Pública Municipal não está inerte no caso, considerando a política pública como um todo, de forma que não há que se falar em intervenção em políticas públicas. Como já demonstrado diversas vezes nos autos, a competência para fiscalização é da União, não do Município do Rio de Janeiro” (fl. 11, e-doc. 14).



    Pede conhecimento e provimento do recurso extraordinário, para serem julgados improcedentes os pedidos autorais. 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 20).



     



    No agravo, o agravante repete os argumentos do recurso extraordinário e insiste que, “para a verificação do descumprimento do dispositivo constitucional, não é necessário o reexame de provas, sendo suficiente a análise das peças processuais, não esbarrando na súmula de nº 279 do E. STF” (fl. 6, e-doc. 21).



    Reitera que “a condenação do Ente Municipal no presente caso representa uma inversão de prioridades técnicas. Deve ser novamente apontado que, não havendo recursos orçamentários para fazer face às despesas decorrentes da criação do conselho deliberativo, não pode o Judiciário impor a sua criação por decisão judicial” (fl. 13, e-doc. 21). 



    Pede o provimento do agravo, para admitir-se o recurso extraordinário.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante. 



    5. Na espécie vertente, tem-se ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro contra o Município do Rio de Janeiro, “em defesa do meio ambiente, atingido pelo seguinte fato danoso: perpetração de danos ambientais na Área de Proteção Ambiental Municipal denominada Serra dos Pretos Forros, em razão da omissão do Município do Rio de Janeiro, no que tange à implementação do Plano de Manejo/Plano Diretor, ato de regulamentação da respectiva área, e da instituição do seu Conselho Deliberativo, responsável pela gestão da unidade” (fl. 2, e-doc. 1).



    Consta da inicial pedido de “condenação do Município do Rio de Janeiro a obrigação de fazer consistente em instituir o Conselho Deliberativo para a administração ambiental da APA da Serra dos Pretos Forros, editar o Plano de Manejo/Plano Diretor da referida APA, em observância aos comandos legais expressos nos artigos 2º, 5º e 6º do Decreto Municipal 19.145/2000, em prazo não superior a 06 (seis) meses da data da decisão definitiva, reclamando a providência, dada a importância do interesse envolvido, a previsão de multa diária não inferior à R$ 50.000 (cinquenta mil reais), em caso de descumprimento. 3) A condenação do Município do Rio de Janeiro a indenizar os danos irreparáveis à coletividade causados pela degradação da área ocupada e explorada irregularmente, em valor a ser apurado em liquidação, que será revertido para o FECAM, conforme previsto no artigo 13 da Lei 7.347/85; 4) A condenação do réu nos ônus da sucumbência, inclusive honorários advocatícios, que serão revertidos para o Fundo Especial do Ministério Público – FEMP – criado pela Lei 1.183 de 27 de agosto de 1987” (fls. 27-28, e-doc. 1).



    Afirmou-se que “ante a omissão do cumprimento pelo poder público municipal do dever de elaboração do Plano de Manejo/Diretor da Área de Proteção Ambiental da Serra dos Pretos Forros e da constituição do seu Conselho Deliberativo, é que se verifica a expansão de práticas irregulares no interior da unidade de conservação, contrariando totalmente a essência e finalidade para a qual foi criada ” (fl. 9, e-doc. 1).



    Em primeira instância, a ação foi julgada procedente, sendo o Município do Rio de Janeiro condenado na obrigação de fazer consistente em “instituir o Conselho Deliberativo para a administração ambiental da APA da Serra dos Pretos Forros, editar o Plano de Manejo/Plano Diretor da referida APA, em observância aos comandos legais expressos nos artigos 2º, 5º e 6º do Decreto Municipal 19.145/2000, em prazo não superior a 06 (seis) meses, bem como condená-lo ao pagamento de indenização por danos irreparáveis à coletividade causados pela degradação da área ocupada e explorada irregularmente, em valor a ser apurado em liquidação, que será revertido para o FECAM. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ante o princípio da simetria” (e-doc. 2). 



    O Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso de apelação, com os seguintes fundamentos:



    “Verifica-se que a presente Ação Civil Pública tem como escopo tutelar direito difuso, discutindo a obrigação de reparação de danos ambientais e da ordem urbanística causados pela ocupação irregular em área de proteção ambiental, respaldada no artigo 1º da Lei nº 7.347/85. 



    A competência material para a defesa do meio ambiente é comum entre todos os entes federativos, como dispõe o artigo 23, inciso VI da Constituição Federal. 



    Não pode o Município do Rio de Janeiro, portanto, eximir-se da responsabilidade de preservar e proteger a Área de Proteção Ambiental da Serra dos Pretos Forros, até porque foi o próprio ente público quem entendeu pela necessidade de sua proteção, através da expedição do Decreto Municipal nº 19.145/2000. 



    Assim, por ser a Serra dos Pretos Forros, concomitante, duas unidades de conservação, uma municipal (APA dos Pretos Forros), de menor abrangência territorial, e outra federal (Parque Nacional da Tijuca), que contempla muitas outras áreas, a competência para fiscalização é concorrente. 



    Ademais, a Lei Complementar Federal nº 140/2011 não excluiu da competência administrativa dos Municípios a fiscalização das unidades de conservação locais, inexistindo, portanto, dúvida que o Decreto Municipal nº 19.145/2000 não foi revogado, permanecendo hígida a competência municipal, inclusive para instituir conselho deliberativo para fiscalizar a região, como dispõe o artigo 15, parágrafo 5º da Lei 9985/2000. 



    Afastada, portanto, a alegação de incompetência municipal. 



    Os danos ambientais são incontestes, bem como a própria existência da ocupação irregular no local, que não é negada pelo Município. É o que se verifica na leitura do Inquérito Civil MA 8420/15, acostado em fls. 31/301 (indexadores 31/288), que aponta para a ocorrência de desmatamento, além de construções irregulares em áreas de forte risco de desabamento e próximas às antenas de transmissão na área de proteção ambiental da Serra dos Pretos Forros, como se depreende pelo Relatório de fls. 62/68 (indexadores 60 e 67).



    Outrossim, como já analisado no Agravo de Instrumento nº 0042274- 81.2017.8.19.0000, a Coordenadora de Proteção Ambiental informou, em fl. 110 (indexador 110) que até 2015 não havia sido constituído o Conselho Gestor da APA dos Pretos Forros, e que o Plano de Manejo da APA dos Pretos Forros ainda não havia sido elaborado. 



    Corroborando tal informação, declaração do próprio Secretário Municipal de Meio Ambiente, através do Ofício nº 1787/SMAC, admitindo que ‘não foram criados o conselho deliberativo e o plano diretor relativos à APA dos Pretos Forros’, afirmando, ainda, que a criação de conselhos e planos de manejo somente seria viável após a conclusão da recategorização das unidades de conservação, fl. 299 (indexador 288). Caracterizado o dano ambiental, ante a omissão do ente público, exsurge o dever de indenizar.



      Como bem salientado pela Magistrada que proferiu a Sentença:



    ‘Vê-se, desta forma, que a existência de dano ambiental ficou constatada pelo próprio réu que, em sua contestação, não juntou qualquer documento apto a afastar tais alegações, ou a comprovar a reparação dos danos ocasionados. O réu limita-se, em sua defesa, a alegar que os danos são de pequena monta, ponto que pode ser considerado no momento da quantificação do dano, em sede de liquidação de sentença, mas não no momento de avaliação de sua existência.’



    A responsabilidade jurídica ambiental está tutelada pela Constituição Federal, especificamente no parágrafo 3º do artigo 225.



    (...) Portanto, os Entes Públicos, na qualidade de pessoas jurídicas de direito público, não estão isentos da responsabilidade pelos danos ambientais causados em decorrência de ação ou omissão.



      Ainda sobre o tema, a Lei nº 6.938/1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, definiu em seu artigo 14, parágrafo 1º, que a natureza jurídica da responsabilidade civil ambiental é objetiva. 



    Ressalte-se, também, que não enseja violação ao princípio da separação dos poderes a atuação do Poder Judiciário visando assegurar o devido cumprimento dos direitos fundamentais, exercendo, na verdade, o controle de legalidade da atividade administrativa, ainda que relacionada a políticas públicas.



    No que tange à alegação de carência de recursos para a implementação de políticas públicas, esta deve ser demonstrada pelo Poder Público, e não genericamente invocada a violação ao princípio da reserva do possível, nos moldes do verbete sumular nº 241 desta Corte Estadual: 



    ‘Cabe ao ente público o ônus de demonstrar o atendimento à reserva do possível nas demandas que versem sobre efetivação de políticas públicas estabelecidas pela Constituição.’ 



    Neste cenário, correta a condenação do apelante em indenizar os danos à coletividade, sendo o montante apurado em liquidação de sentença. 



    Por fim, assiste razão ao Município acerca da destinação da indenização. 



    A Sentença determinou que o montante indenizatório seja revertido ao FECAM (Fundo Estadual de Conservação Ambiental e Desenvolvimento Urbano), ante o disposto no artigo 13 da Lei 7347/85. 



    No entanto, a indenização, em hipóteses como a presente, tem função predominantemente punitivo-pedagógica, destinada a evitar a recorrência de práticas lesivas ao meio ambiente, ante a gravidade da conduta omissiva, mas especialmente a possibilidade de recomposição da área degradada. 



    No caso em análise, é notória a gravidade da situação financeira enfrentada pelos Municípios localizados no Estado do Rio de Janeiro.



    Portanto, falar em fixação de indenização do dano ambiente, destinado a um Fundo ao qual o Município, responsável pela administração da área, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, sequer tem acesso, não se mostra eficaz, quando se interpreta finalisticamente a legislação ambiental constitucional e infraconstitucional, que tem como escopo a fiscalização e a reparação do dano ambiental. 



    Deste modo, embora deva se impor ao Município apelante a obrigação de recomposição da área degradada, não se justifica o pagamento de multa/indenização em favor de um Fundo Estadual, ante a evidente possibilidade de reversibilidade dos danos pelo ente administrador. 



    Desta forma, acolhe-se o pedido subsidiário do Município, para determinar que este empregue diretamente a verba indenizatória nas intervenções e na recomposição dos danos ambientais a serem realizadas na região objeto da presente demanda, em prazo e forma a serem fixados pelo juízo a quo quando da liquidação do julgado. 



    Assim, dá-se parcial provimento à Apelação, para determinar que o Município empregue diretamente a verba indenizatória nas intervenções e na recomposição dos danos ambientais a serem realizadas na região objeto da presente demanda, nos termos do Acórdão” (fls. 5-9, e-doc. 7).



    6. Este Supremo Tribunal assentou a possibilidade de intervenção excepcional do Poder Judiciário na implementação de políticas públicas, especialmente quando se cuida, como na espécie, de adoção de providências específicas, garantidoras de direitos constitucionais reconhecidos como essenciais.



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 592.581, Tema 220 da repercussão geral, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese: 



    “É lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais para dar efetividade ao postulado da dignidade da pessoa humana e assegurar aos detentos o respeito à sua integridade física e moral, nos termos do que preceitua o art. 5º, XLIX, da Constituição Federal, não sendo oponível à decisão o argumento da reserva do possível nem o princípio da separação dos poderes” (DJe 1º.2.2016).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 684.612, Tema 698 da repercussão geral, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes” (DJe 7.8.2023).



    A alegada falta de recursos orçamentários não pode servir de obstáculo à implementação de políticas públicas garantidoras de direitos fundamentais e de direitos sociais, mais ainda sem a devida comprovação da ausência desses recursos no orçamento anual do ente público.



    Este Supremo Tribunal também assentou que “restrições orçamentárias não servem de escusa, pelos entes federativos, para violação de direitos e garantias fundamentais previstas na Constituição Federal” (RE n. 1.237.867-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 13.3.2023).



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 17.01.2023. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. SANEAMENTO BÁSICO. POLUIÇÃO DE PRAIAS DO FLAMENGO E DO BOTAFOGO. DANO AMBIENTAL. CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO FIRMADO ENTRE O ESTADO DO RIO DE JANEIRO E O MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. IMPROCEDÊNCIA. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. RESPONSABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. ART. 37, § 6º, DA CRFB. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. 1. É firme o entendimento deste Tribunal no sentido de que o Poder Judiciário pode, em situações excepcionais, determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, como é o caso de saneamento básico e de preservação do meio ambiente, sem que isso configure violação ao princípio da separação de poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro. 2. Ante a excepcionalidade verificada, no caso em questão, o entendimento adotado pelo Tribunal de origem revela-se em consonância com a jurisprudência desta Corte. 3. O Plenário do STF, quando do julgamento da ADI 1.842, Redator para o acórdão Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe 16.09.2013), decidiu no sentido da competência comum dos entes federados na promoção de melhorias das condições de saneamento básico. 4. Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, no que diz respeito à responsabilidade conjunta do Estado e do Município para a implantação de rede própria de esgoto com a finalidade de afastar a poluição das praias do Flamengo e do Botafogo, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF), o que impede o processamento do apelo extremo. 5. É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada (art. 37, § 6º, da CRFB). Incidência das Súmulas 282 e 356 DO STF. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985)” (RE n. 1.334.027-AgR-segundo, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 16.3.2023)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AMBIENTAL E URBANÍSTICO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ÁREA DE RISCO. DANOS AMBIENTAIS. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE INFRAESTRUTURA. POSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO DETERMINAR A ADOÇÃO DE MEDIDAS ASSECURATÓRIAS DE DIREITO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE E DE SÁUDE E SEGURANÇA DOS MORADORES. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES: INOCORRÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.378.124/MG, de minha relatoria, DJe 3.5.2022).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POLÍTICAS PÚBLICAS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. OFENSA À SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 2º, 37, CAPUT , II, 84, XXV, 165, 166, 167, I, E 169, § 1º, I E II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DEFICIÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA” (RE n. 1.332.258-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 22.10.2021).



    7. Na espécie, como assentado no juízo de admissibilidade recursal, “a alegada ofensa aos artigos constitucionais indigitados, se existisse, seria reflexa, vez que necessariamente precedida de afronta a dispositivo de legislação infraconstitucional, se afigurando ainda necessário reexaminar o conjunto probatório contido no feito” (fl. 3, e-doc. 20). Incide, na espécie, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. SANEAMENTO BÁSICO. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: INOCORRÊNCIA. IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ADEQUADA E PREVENÇÃO DE DANO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVOS REGIMENTAIS DESPROVIDOS” (ARE n. 1.412.280-AgR-segundo, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.4.2023).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REGULARIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DE ESCOLA ESTADUAL. AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS - AVCB. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.320.266-AgR/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 2.7.2021).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Ação Civil Pública. Políticas públicas. Omissão estatal. Inexistência. Ofensa aos princípios da separação dos poderes e da reserva do possível não verificada. 3. Necessidade de reexame do acervo fático-probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.348.154-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 8.4.2022).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora